Tribunal: STF
Processo: ARE 1386214
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL



    1 - De acordo com o entendimento do e. STF inexiste mora durante o período compreendido entre data de inclusão do precatório no orçamento das entidades de direito público e o seu pagamento até o final do exercício seguinte,



    2 - Incidência dos juros moratórios afastada



    3 - Regra geral, na correção monetária dos créditos decorrentes de sentença condenatória deve ser observado Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que consolida o entendimento jurisprudencial dos tribunais no que se refere à atualização monetária dos créditos decorrentes de sentenças condenatórias em geral.



    4 - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar à remessa dos autos ao Contador Judicial, para elaboração de nen/g-1c cálculos para incidir a correção monetária, excluída a incidência dos juros de mora.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI; e 100, § 1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que o I. Julgador de segunda instância atuou fora dos limites do pedido constante do Agravo de Instrumento, julgando matéria que não lhe cabia conhecer e, com isso, violando o entendimento de primeira instância que, com a não interposição de qualquer recurso pelas partes, já havia sido objeto de coisa julgada material (eDOC 15, p. 7). 



    Aduz-se, ainda, que o objeto da recurso é a incidência de juros a partir da conclusão de precatório pago a menor, para fins de requisição complementar. Desta forma, é inequívoca a mora da União no pagamento, bem assim o erro em que incorreu o d. Julgador de segunda instância, ao decidir matéria não compreendida pelo pedido recursal (eDOC 15, p. 11).



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o RE n° 579.431/RS, Tema 96 da sistemática da repercussão geral (eDOC 17, p. 12).



    Ante o julgamento do RE n° 579.431/RS, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para aplicação do entendimento ficado pelo STF no RE n° 579.431/RS (eDOC 18).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região não admitiu o recurso, por entender que, em relação aos juros moratórios, houve a perda de objeto, após a devolução do feito à Turma Julgadora para adequação ao Tema 96 do STF. Ademais, em relação à questão constitucional, dependeria da interpretação da norma infraconstitucional, ocasionando em ofensa reflexa ou indireta ao dispositivo constitucional (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o último acórdão, ora recorrido, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 



    Observe-se, ademais, que, no feito em questão, a alegada violação ao princípio da segurança jurídica demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais, a implicar, se houvesse, violação apenas reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (RE 1309745-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03.08.2021, publicado em 13.08.2021)



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 09.12.2010, publicado em 04.04.2011)



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente